Tribunal: TJSP
Processo: 1500534-41.2021.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Autoria e materialidade do ilícito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Delito de bagatela - Inocorrência - Pena, no entanto, mitigada na primeira etapa do cálculo dosimétrico - Regime prisional fechado conservado - Réu com maus antecedentes e também triplamente reincidente - Recurso parcialmente provido.